Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar manejado com amparo artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, em benefício de UILIAN GESSE DA SILVA, quem, nos autos da ação penal no. 1001223-97.2020.8.11.0030, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia 28 de outubro de 2020, por suposta incursão no delito capitulado no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06 e art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98.
Sustenta a tese de: 1) excesso injustificado de prazo na instrução processual.
Informa, que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, com o oferecimento da denúncia em 23 de novembro de 2020 e, respectivo recebimento da exordial acusatória em 24 de novembro de 2020, sendo a defesa preliminar oportunizada em 16 de fevereiro do corrente. Contudo, cinge-se o impetrante acerca do excesso injustificado de prazo, aduzindo que há 07 (sete) meses o paciente aguarda o iniciar da instrução criminal.
Argumenta, que: “(...) há de se verificar o constrangimento ilegal efetivado em suas liberdades de locomoção, haja vista já terem decorrido mais de 210 (duzentos e dez) dias de custódia sem que fosse realizado o interrogatório do Paciente. Há expressa violação da Lei, restando de sobejo comprovado o constrangimento ilegal, nos termos dos artigos 38 da lei no 10.409/03 e 648, II, do Código de Processo Penal (...)” (Sic.)
Ressalta, restar que: “(...)evidente o constrangimento imposto aos pacientes, pois suas prisões já se arrastam acerca de praticamente 01 (um) ano e não se encerrando ainda a Instrução Criminal, e o pior não se sabe exatamente quando irá findar-se. Insta salientar, que esta ação penal não se tem nenhum grau de complexidade, bem como, trata-se de apenas de um único réu.” (Sic.)
Consigna, que: “(...)de acordo com alguns juristas brasileiros, os mesmo defendem que a prisão em flagrante só justifica se tiver um caráter cautelar. Caso não aconteça, caracteriza coação ilegal do acusado.(...)”(Sic.)
Sobreleva ainda, que: “(...) o paciente apesar de não ser réu primário, tem residência fixa, família constituída, trabalho certo e lícito, bons antecedentes, o mesmo atende a todas as exigências do referido artigo.”(Sic.)
Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente, inclusive, determinando-se a imediata soltura do beneficiário via expedição do competente alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. Juntou documentos (Id. 88414468, 88414470, 88414471).
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.88693485) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 89069971).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de UILIAN GESSE DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para a adequada análise, transcrevo as informações (Id. 89069971) que bem esquadrinham a cronologia dos autos, in verbis:
“[...]O processo n. 1001223-97.2020.8.11.0030, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres é uma AÇÃO PENAL referente a crimes diversos, afetos a ritos distintos – CPP e Lei n. 11.343/06 -, porém conexos, cuja adoção do RITO/PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, não acarreta nulidade – em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de UILIAN GESSE DA SILVA, vulgo “UIL”, como incurso na conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 32 §1o-A, da Lei 9.605/98, n/f do art. 69 do CP, em que determinei a notificação do acusado, nesses termos:
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO PENAL referente a crimes diversos, afetos a ritos distintos – CPP e Lei n. 11.343/06 -, porém conexos, cuja adoção do RITO/PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, não acarreta nulidade, e possui, em tese, maior amplitude, apta a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa e, portanto, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, porque com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, por necessário, o rol das testemunhas, bem como não sendo o caso de rejeição liminar, ocorrente quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou justa causa para o exercício da ação penal – arts. 395 e 396, ambos do CPP, com redação incluída pela Lei n. 11.719/08 -, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de UILIAN GESSE DA SILVA, vulgo “UIL”, como incurso na conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 32 §1o-A, da Lei 9.605/98, n/f do art. 69 do CP, uma vez que a peça inicial acusatória narra que o denunciado “tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como praticou ato de abuso e maus-tratos em cães” e, portanto, DETERMINO que a Secretaria comunique ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de onde proveio/originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC – CNGC, art. 965, III, art. 966, art. 974, II e art. 1.313. Há precedentes do STF no sentido de que “A jurisprudência deste nosso Tribunal Federal é firme no sentido de que, havendo crimes conexos ao tráfico de entorpecentes, a adoção do procedimento comum não implica nulidade. Isso porque o rito ordinário assegura ao acusado o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais.”, (HC 97126, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05- 2012) e “O magistrado do feito adotou o rito comum ordinário em razão da imputação ao recorrente de crimes conexos - tráfico de drogas e posse de arma de fogo -, cada qual com rito processual distinto. 3. Tratando-se de apuração de crime conexo ao de tráfico de entorpecentes, não há nulidade na adoção do rito ordinário, que se mostra mais consentâneo ao exercício da ampla defesa. Precedentes.” (RHC 105243, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010 PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-03 PP00588). Igualmente do STJ no sentido de que “Ausente prejuízo à defesa na inobservância do rito previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia somente após a apresentação da defesa preliminar, não cabe a declaração de nulidade do ato, nos termos do art. 563 do CPP”, (RHC 77.419/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016) e que “Na linha da jurisprudência iterativa desta Corte Superior, não há falar em nulidade pela adoção do rito ordinário quando, além de delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, apuram-se crimes diversos, como, na espécie, o de porte ilegal de arma de fogo. Isso porque o procedimento ordinário, de maior amplitude, permite o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes.”, (HC 366.962/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016). Ademais, CITE o(a) denunciado(a) para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 e ss. do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08 -, quem deverá ser indagado(a) possuir condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Advogado dativo/Defensor(a) Público(a) para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor – CNGC, art. 1.373, §§ 3o e 4o. Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2o do art. 396-A do CPP, com redação incluída pela Lei n. 11.719/08 -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367. Após, volte-me concluso para a análise de eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08 - ou designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.719/08. Outrossim, DEFIRO os requerimentos ministeriais, com a ressalva do disposto na CNGC, art. 1.373, II. Cientifique/comunique o(a) representante do Ministério Público. Cumpra. Às providências
3. Vale ressaltar que diante da prisão em flagrante do acusado nos autos n.1001098-32.2020.8.11.0030, proferi decisão, nesses termos:
Visto e bem examinado. Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de UILIAN GESSE DA SILVA, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 32, §1o, da Lei n. 9.605/1998, preso no dia 28 de outubro de 2020. Em que pese a Autoridade Policial tipificar a suposta prática do crime descrito no art. art. 32, §1o, da Lei n. 9.605/1998, em análise aos autos verifiquei tratar da suposta prática do crime descrito no art. 32 da Lei n. 9.605/1998. Determinei a intimação das partes para, querendo, manifestarem previamente no prazo de 24h (vinte e quatro horas). O representante do Ministério Público se manifestou requerendo a conversão do Auto de Prisão em Flagrante, em Prisão Preventiva e o Advogado constituído pelo acusado requereu a liberdade provisória. O Advogado constituído pelo acusado requereu a liberdade provisória alegando que o acusado tem convivente com cinco filhos, endereço definido e profissão definida, além de ser do grupo de risco do COVID 19. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa UILIAN GESSE DA SILVA quem foi preso em flagrante trazendo consigo, bem como tendo em depósito substâncias entorpecentes análoga a pasta base de cocaína, e tinha em sua residência 2 (dois) cachorros, aparentemente da raça pitbull, ambos magros, aparentemente sem comer a dias e sem água, incorrendo em maus tratos Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP. Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado pois conforme narrado pelos Policias Militares Wagner Dourado de Miranda e Renana Diego Assunção de Lara, realizavam patrulhamento pelo bairro Aeroporto quando receberam uma denúncia que tinha uma pessoa conhecida pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, quem estaria em frente a sua residência com algumas porções de substância análoga a maconha, comercializando-as, oportunidade em que foram até o local e o acusado entrou em sua residência deixando cair duas porções de substância; imediatamente os Policiais Militares entraram e encontraram o acusado sentado na área e ao ser revistado foram encontrados a substância análoga a maconha e o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em cédulas e R$ 23,95 (vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em moedas; ainda que o acusado disse que aquela residência pertencia a sua tia e que ele reside na mesma rua; que sua tia nada tinha a ver com a substância entorpecente encontrada com ele, informando o endereço de outra residência, seguindo junto com os Policiais até o endereço informado, onde informou ter aproximadamente 1/2 (meio) quilo de entorpecentes análoga a maconha, divididos em uma média de 8 (oito porções pequenas; foi encontrada uma balança utilizada para pesagem da droga, bem como um frasco pequeno contendo liquido, que conforme informações do acusado seria éter, substância utilizada para derreter a pasta base de cocaína durante a confecção para venda, e no quintal da residência foram encontrados 2 (dois) cachorros aparentemente da raça pitbull, ambos magros, sem comer a dias e sem água, oportunidade em que a equipe passou a realizar buscas no quintal da residência, isso devido ao forte cheiro causado pelo manuseio da droga, foram encontrados diversos buracos em todo quintal, e plásticos com resquício de droga, o que leva a crer que no local existiu ou ainda possa haver algum tipo de droga enterrada; que os familiares e o advogado, quem não quis se identificar, tentaram impedir o trabalho dos Policiais; que depois de devidamente identificado, acompanhou os procedimentos da lavratura do boletim de ocorrência; que a chave da residência foi entregue a uma senhora por nome de REGINA, quem se identificou como tia do suspeito e voluntariou a cuidar dos cães que estavam no local, vítimas de maus-tratos. Ao ser ouvido na Delegacia o acusado UILIAN GESSE DA SILVA usou seu direito de permanecer calado. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese em consulta ao sistema SIAP verifiquei a existência da Execução Penal n. 11060-07.2013.811.0042 (3499771), na Comarca de Cuiabá; Execução Penal na Comarca de Lucas do Rio Verde n. 821- 32.2013.811.0045 (87020), ação Penal n. 434-23.2017.811.0030 (62040), nesta Comarca de Nobres; Execução Penal n. 1009-36.2014.811.0030, nesta Comarca de Nobres; Ação Penal n. 6711-71.2019.811.0002 (574804), e 0000730-27.2020.8.11.0002 (11614781), na Comarca de Várzea Grande; Execução Penal n. 899-83.2012.811.0102 (100700), na Comarca de Vera; além dos processos encerrados e em andamentos nessas Comarcas. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Outrossim, o argumento da defesa alegando o risco de contaminação pelo COVID19 é de todo improcedente pois a concessão de prisão domiciliar é uma medida excepcionalíssima, que somente se justifica diante da comprovação de que o preso se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário, não sendo este o caso da parte requerente, bem como o acusado é contumaz na prática de crimes. Isso posto, INDEFIRO o pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA e CONVERTO a prisão em flagrante de UILIAN GESSE DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, assim como DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP, art. 289-A. Cientifique o(a) representante do Ministério Público de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, c/c CPP, art. 370, § 4o, incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1o c/c Lei n. 11.340/2006, art. 25 –, intime o acusado e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, comunique à Defensoria Pública. Ademais, uma vez que o(a) ofendido(a)/vítima será comunicado(a) “dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”, as quais deverão ser feitas no endereço por ele(a) indicado, admitindo-se, por opção do(a) ofendido(a)/vítima, o uso de meio eletrônico – CPP, art. 201, §§ 2o e 3o, incluídos pela Lei n. 11.690, de 2008 -, DETERMINO que o faça por qualquer meio idôneo. Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante, assim como o cancelamento da decisão pretérita e pertencente a processo diverso. Outrossim, DETERMINO que comunique as Comarcas de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande e Vera, a prisão do acusado, bem como que certifique se as ações penais em andamento nesta Comarca de Nobres, estão pendentes de cumprimento, regularizando-as. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.
4. No dia 16/2/2021, o Advogado constituído pelo acusado apresentou resposta a acusação, oportunidade em que designei audiência, nesses termos:
Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO PENAL referente a crimes diversos, afetos a ritos distintos – CPP e Lei n. 11.343/06 -, porém conexos, cuja adoção do RITO/PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, não acarreta nulidade – em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de UILIAN GESSE DA SILVA, vulgo “UIL”, como incurso na conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 32 §1o-A, da Lei 9.605/98, n/f do art. 69 do CP, a qual foi determinada a notificação do acusado em 24/11/2020 e determinada a citação desse(s) para responder(em), fazendo-o em 16/2/2021. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento. A(s) defesa(s) preliminar(es) fora(m) apresentada(s) pelo(s) réu(s), contudo, em que pese a manifestação(ões), nos termos do art. 397 do CPP, o juiz somente deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente. Ausente a demonstração da presença segura de quaisquer dessas hipóteses que permitem o magistrado absolver sumariamente o acusado , nos termos do art. 399 do CPP, DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado e para a produção da prova oral no dia 20 de julho de 2021 (terça-feira), às 13h30, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA POR VIDEOCONFERÊNCIA nos termos do Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, o qual dispõe “(...) sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (...)” e, consequentemente, DETERMINO a intimação da parte ré, advertindo-o(s) de que o “processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, art. 367 -, requisitandoo(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1o - para se fazer presente no horário e por videoconferência da sala do estabelecimento prisional (caso existente), bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, art. 222. Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s), assim como o(a) Advogado(a)/Defensor(a) Público(a), sendo do(a) representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4o c/c CPC, arts. 180, caput, 183, § 1o e 186, § 1o. Eventual(is) testemunha(s) arrolada(s)/indicada(s), sempre que possível, com o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, deverá(ão) ser intimada(s) para comparecer(em) à audiência de instrução e julgamento, bem como advertida(s) de que, deixando de comparecer(em) sem motivo justificado, sujeitar-se-á(ão) à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458. Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, DETERMINO que o(s) requisite – CPP, art. 399, § 1o - para se fazer(em) presente(s) no horário e por videoconferência da sala do estabelecimento prisional (caso existente) ou diversa destinada para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência. Ademais, o CNGC Judicial, art. 369, § 1o, orienta que “A parte, independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria. Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado expressamente a intenção – Enunciado n. 155 da Súmula do STF e Tema 240 do STF (repercussão geral) -, bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória. Consequentemente, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema processual respectivo, caso ainda pendente, e esclareço/informo que o link/endereço para acesso/ingresso junto ao sistema Microsoft TEAMS será: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a162d618d6e6146f582e54 91b85516413%40thread.tacv2/1622497057969?context=%7b%22Tid %22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid %22%3a%22d6edab05-9d25-452d-bd3a-957c3097f4f7%22%7d. A fim de manter a segurança sanitária e viabilizar a realização do ato, os que não puderem se fazer presentes de forma virtual/videoconferência poderão comparecer fisicamente perante a “Sala Passiva” do Fórum da Comarca, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, adotando os necessários procedimentos previstos no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) ou, diante da eventual impossibilidade de utilização da “Sala Passiva” do Fórum da Comarca, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, pelo fechamento das portas periodicamente, DEVERÃO COMUNICAR COM ANTECEDÊNCIA o fato para que seja possível avaliar a necessidade de cancelamento do ato ou designar audiência outra em continuação. Cumpra. Às providências.[...]” (Negritou-se)
Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 310, II c/c art. 312, do Código de Processo Penal.
Consoante o excesso injustificado de prazo a que alude o impetrante, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade [Precedente - STJ, HC no 268.514/SP-Relator: Min.JorgeMussi-3.9.2013].
In casu, a pandemia estaque assola o mundo é situação que não acarreta qualquer nulidade, uma vez que os fundamentos utilizados na origem são suficientes para manter a segregação. Ademais, conforme evidenciado o Juízo a quo informa que designou a audiência.
Situação que a questão retrata, ao revés do que sustenta a defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal deve ser considerada.
Com efeito, não se pode imputar ao aparato estatal nem à autoridade Coatora qualquer desídia na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, pois a Pandemia é situação que, na atualidade, possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.
No contexto, não identifica-se negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente [Precedente - TJMT,HC no 178894/2016- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - PrimeiraCâmaraCriminal-24.1.2017].
Destarte, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.
Outrossim, diante das inúmeros registros a que ostenta o paciente, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
Na mesma linha, os julgados do C. STJ:
“[...]A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores. (...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).
[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 13/4/2018, destaquei)
Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo no. 6 deste Eg. Tribunal:
“[...]O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Acerca da possibilidade de fixação de medias cautelares diversas da prisão, registro óbice a aplicação, porquanto, segue-se a premissa do C. STJ:
“[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (HC no 369.976/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 6.12.2016).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, Juízo natural.
Considerando as informações prestadas, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.